Tribunal: TJDFT
Processo: 0749916-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. VALOR. PRAZO. CUMPRIMENTO IMEDIATO. DECISÃO ANTECIPATÓRIA MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Os planos de assistência à saúde possuem a obrigação de custear o atendimento para os casos de emergência ou urgência, tendo em vista que tal quadro implica risco de vida para o paciente.
3. A cominação de multa diária mostra-se suficiente e compatível com a obrigação, de acordo com o disposto no artigo 537, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento não provido.